Tribunal: STF
Processo: ARE 1239549
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 843.989 (TEMA N. 1.199). REMESSA DO PROCESSO À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Na sessão de 18 de agosto de 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do ARE 843.989 – Tema 1.199/RG –, fixou as seguintes teses: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo); 2) A norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa – é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes; 3) A nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 4) O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    2. Uma vez resolvida controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral, com fixação de tese pelo Supremo, cumpre determinar o envio do processo à instância originária para observância das regras atinentes à solução de casos repetitivos.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, em ordem a tornar insubsistentes as decisões proferidas neste processo e determinar a devolução à origem para observância do disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.